Tribunal: TJDFT
Processo: 0005617-38.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS ‘A”, “B”, “C” e “D”. NULIDADE APÓS DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONTRARIEDADE DA SENTENÇA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO.
Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).
Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia, quando o uso das algemas foi devidamente fundamentado pelo juiz na exceção prevista na Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal e no art. 474, §3o, do CPP.
Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e com a resposta aos quesitos formulados.
Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos.
De acordo com a Súmula 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 (cinco) anos, são inservíveis para a maculação da personalidade e/ou da conduta social do agente.
O reconhecimento de circunstância judicial desfavorável em segundo grau, no recurso exclusivo da Defesa, não configura reformatio in pejus quando não implicar em agravamento da pena final fixada na sentença.
O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será tanto menor quanto mais próximo o agente ficar da consumação do crime.
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena.